Tribunal: TJDFT
Processo: 0748931-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748931-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JURACELIS MORAES BORGES PIQUIA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de utilização do CNIB para indisponibilização de bens. O recorrente insurge-se contra a seguinte decisão: “O pleito da parte exequente quanto à utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada deve ser indeferido. No processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outas hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Pelos motivos expostos, indefiro o pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executada.” Em suas razões recursais (ID 78134444), o agravante alega que a decisão agravada incorre em omissão e contradição, pois indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial via CNIB sem fundamentação específica, desconsiderando que o acesso a tal sistema depende de ordem judicial. Argumenta que a Resolução no 46/2009 do CNJ exige ordem do juízo competente para cadastramento de atos de indisponibilidade de bens. Ressalta que o artigo 297, do CPC, confere ao magistrado poder geral de cautela para assegurar a efetividade da execução, inclusive mediante decretação de indisponibilidade de bens. Sustenta que a decisão viola os princípios da efetividade da execução, da cooperação e da prestação jurisdicional, além de representar entrave à satisfação do crédito exequendo. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a utilização do sistema CNIB como medida executiva atípica. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 78145638). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, conforme previsto no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a deferir a antecipação da tutela recursal. Na forma do art. 995 do CPC, tal medida se mostra cabível no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a possibilidade da realização da consulta de bens do agravado por meio da Central Nacional de Indisponibilidade (CNIB). A Central Nacional de Indisponibilidade (CNIB), instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), tem a finalidade de recepcionar e divulgar, aos usuários do sistema, as ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. O entendimento deste Tribunal de Justiça (TJDFT) é de que a utilização da CNIB para a busca de bens passíveis de penhora não é possível, pois este sistema não foi criado para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores (Acórdão 1374393, Relator: ESDRAS NEVES). Nesse sentido também está sedimentado o entendimento da 4a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme enunciado do art. 2o, do provimento 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, "tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada". Portanto, não pode ser utilizada como ferramenta de busca de bens penhoráveis em nome dos devedores. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1686396, 07200064920228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no PJe: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” A CNIB dá publicidade às ordens judiciais com fins específicos, mas não se presta a diligenciar a busca de bens penhoráveis dos devedores. Ademais, as informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. Portanto, a uma análise perfunctória, não há probabilidade de provimento do recurso. Da mesma forma, não há perigo de dano irreparável, pois o credor dispõe de outros meios para a satisfação de seu crédito, os quais ainda não foram exauridos. Nesse quadro, não restam preenchidos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 5 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j